Tribunal: TJBA
Processo: 0501433-76.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501433-76.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARINEIDE PEREIRA RODRIGUES

Advogado(s)
:

APELADO: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A

Advogado(s)
:
OSMAR MENDES PAIXAO CORTES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRAVIDEZ INDESEJADA. USO DE ANTICONCEPCIONAL ORAL "CICLO 21". RESPONSABILIDADE CIVIL DO FABRICANTE. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes de gravidez alegadamente indesejada durante o uso do medicamento anticoncepcional "Ciclo 21", fabricado pela apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de defeito no produto anticoncepcional e a consequente responsabilidade civil da fabricante pelos danos morais e materiais alegadamente decorrentes de gravidez indesejada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inversão do ônus da prova. Não obstante as regras protetivas do CDC e mesmo em eventual aplicação da inversão do ônus da prova, não está a autora dispensada de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, especialmente o uso regular e correto do medicamento e o nexo causal entre o suposto defeito do produto e a gravidez.

Ausência de nexo de causalidade. Flagrante inconsistência cronológica revelada pela própria documentação apresentada. Os exames ultrassonográficos datados de novembro de 2013 indicam concepção em meados de agosto de 2013, enquanto a nota fiscal demonstra aquisição do medicamento apenas em 04 de setembro de 2013, data posterior à concepção.

Não comprovação do uso regular e correto do medicamento. Inexistem elementos suficientes a demonstrar que a autora fazia uso regular do produto nos moldes estabelecidos na bula. Não há como se aferir se houve lapso de intervalos na ingestão do medicamento ou se sua utilização foi feita nos termos prescritos, tratando-se de produto que necessita de utilização diária e ininterrupta.

Inexistência de defeito no produto. Laudo de análise e controle de qualidade atesta conformidade do produto em todos os testes realizados. Ausência de comprovação mínima por parte da autora reforça a inexistência de defeito no medicamento.

Ausência de eficácia absoluta dos métodos contraceptivos. Os métodos contraceptivos, incluindo os contraceptivos orais combinados, não são dotados de eficácia absoluta. A bula do medicamento informa de maneira clara que a taxa de falha varia entre 0,1% a 5% ao ano, tratando-se de dado amplamente conhecido no meio científico e adequadamente comunicado ao consumidor.

Impossibilidade de conclusão sobre falha efetiva. Não havendo como se concluir se houve efetiva falha no produto ou se a gravidez decorreu da taxa de insucesso estatisticamente prevista para o método contraceptivo, ou ainda de eventual uso inadequado do medicamento, resta afastado o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença de improcedência mantida.

Tese de julgamento:
"
1. A responsabilidade civil objetiva do fornecedor, prevista no artigo 12 do CDC, exige a demonstração cumulativa do defeito do produto, do dano e do nexo de causalidade entre ambos. 2. A mera ocorrência de gravidez durante o uso de contraceptivo oral não autoriza, por si só, a presunção de defeito no medicamento, sendo imprescindível a demonstração de nexo causal específico entre eventual vício do produto e o resultado indesejado. 3. Os métodos contraceptivos orais não possuem eficácia absoluta, apresentando taxa de falha estatisticamente prevista, conforme informado na bula do medicamento. 4. Não havendo comprovação de uso regular e correto do medicamento no período correspondente à concepção, nem elementos que permitam concluir pela existência de defeito no produto, resta afastado o dever de indenizar.
"

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, 12, §1º, II, e §3º, II; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação 01650852120038050001, Rel. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 31/05/2023; TJ-BA, APL 00203433920128050274, Rel. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 11/02/2020; STJ, AgRg no REsp 1261815/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 19/02/2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501433-76.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARINEIDE PEREIRA RODRIGUES e como apelada UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator